Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DA CAUSA DE AUMENTO PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXAME PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e VI, c/c o § 7o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa apresenta insurgência quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe e da causa de aumento relativa ao cometimento do crime em descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos corrobora o entendimento manifestado pelo Magistrado singular, de que há indícios de que o crime pode ter sido cometido por motivo torpe, em razão de a vítima não ter aceitado quitar dívida do acusado, além do que está demonstrado que o suposto crime foi cometido no último dia de vigência da medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.
4. A incidência da qualificadora por motivo torpe e da causa de aumento relativa ao descumprimento de medida protetiva não é descabida ou manifestamente improcedente, razão pela qual a matéria deve ser submetida aos jurados, que detêm competência constitucional para o julgamento do crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso I, e § 7o, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 413.